Tribunal: TJMT
Processo: 1031221-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031221-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE DIRCE BADAROT NUNES registrado(a) civilmente como DIRCE BADAROT NUNES - CPF: 847.813.008-04 (AGRAVADO), CLAUDINEI JOSE NUNES - CPF: 063.251.828-63 (AGRAVADO), CLAUDINEI JOSE NUNES - CPF: 063.251.828-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA RIO TELES PIRES DO BRASIL S A - CNPJ: 03.470.267/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO. POSSIBILIDADE A FIM DE RESGUARDAR O BEM FACE A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA QUANTO À PRETENSÃO DA AÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA NO JUÍZO “A QUO”. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel litigioso e rejeitou embargos de declaração interpostos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de averbação da ação na matrícula do imóvel, com fundamento no princípio da publicidade e na proteção de terceiros adquirentes de boa-fé; e também quanto à supressão de instância no que diz respeito à tese de prescrição vintenária.

III. Razões de decidir

3.
A averbação de ação na matrícula do imóvel encontra respaldo no art. 54 da Lei no 13.097/2015, que prevê a necessidade de publicidade dos atos que possam afetar a situação jurídica do bem.

4.
A medida visa garantir segurança jurídica e transparência na circulação de bens imóveis, prevenindo litígios futuros e protegendo terceiros adquirentes de boa-fé.

5.
Sob pena de supressão de instância, não cabe a análise acerca da prescrição vintenária alegada pelo Agravante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois o Magistrado singular ainda não tratou do tema. Ademais, em se tratando de ação de nulidade de ato jurídico por alegação de fraude – vicio de vontade, mostra-se plausível o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes de decidir acerca da prescrição ou não da ação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
É legítima a averbação da existência de ação à margem da matrícula do imóvel litigioso, nos termos do art. 54 da Lei no 13.097/2015, visando à publicidade e à segurança jurídica. Cabe ao Juízo “a quo” a análise primeira acerca da tese de prescrição vintenária ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostrando-se necessário o contraditório e a ampla defesa, para que haja a decisão acerca da prescrição ou não.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID. Num. 249670162), interposto por
INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000295-51.2009.8.11.0095, movida por
ESPÓLIO DE DIRCE BADAROT NUNES
,
REJEITOU
os Embargos de Declaração e
DEFERIU
a averbação da ação de piso à margem da matrícula do imóvel litigioso.

Em síntese, o Agravante diz que a pretensão do Agravado não preenche os requisitos par o deferimento.

Assevera que “(...) Com a devida vênia, laborou o juízo a quo em grande em equívoco o pleito da agravada e determinar a averbação à margem da matrícula do imóvel localizado na Gleba Raposo Tavares I (Transcrições 34.082 Livro 3E; 37.822 Livro 3AC; e 43.966 Livro 3AH, 6o SNR de Cuiabá/MT), mormente pela possível existência de prescrição vintenária do pleito, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau”; que “(...) Compulsando os autos de piso, depreende-se que os autores/ora agravados requerem a nulidade da Escritura Pública de compra e venda e suas sucessivas transferências, ante a suposta alegação de fraude na mesma, tendo sido, a procuração supostamente fraudulenta, lavrada em 1962 e a escritura pública de compra e venda em 1965 e 1967”; que “(...) O primeiro registro do título definitivo da sra. Dirce Badarot se deu em 1965 (fls. 25) e a escritura de compra e venda para a Colonizadora Teles Pires foi transcrita em 1967 (av. 1-29-223 fls. 25 e documento de fls. 31). 14. Do mesmo modo, a transmissão de Luiz Nunes, Antonio Trevisan e Julio Alves também foram registradas em 1967, como bem se verifica às fls. 31 dos autos de piso”.

Afirma que “(...) os registros de imóveis eram feitos por meio de transcrições no carto rio, até 1973, quando entrou em vigência a Lei de Registro Públicos (Lei no 6.015, de 31 de DEZEMBRO de 1973) e, aí então, e que os registros e averbações de atos passaram a ser em matrículas, razão pela qual se verifica que a primeira matrícula da Gleba Raposo Tavares foi lavrada em 20/07/1973, com nu mero 1.178 do Carto rio de 6o Ofício de Cuiabá. 16. Na o obstante, desde sua primeira transcrição, em 1965, o ato foi tornado público, garantindo, assim, seu conhecimento irrestrito a todos e possibilitando a qualquer um contesta-la, no prazo de 20 anos. Isso porque, a e poca da alegada falsificação da procuração, estava em vigência o Co digo Civil/16, de modo que, tratando-se de ação de natureza pessoal, o ato se sujeitava ao prazo prescricional de 20 (VINTE) ANOS, como enta o previsto no artigo 177. Logo, tendo em vista que a Escritura Pública e registro de transmissão foram lavrados em 1965 e 1967, tem-se que o prazo prescricional para sua contestação findou-se em 1985 e 1987. 19. Causa certa estranheza que somente após os processos de desapropriação promovidos pela Usina Teles Pires e os acordos firmados na reintegração de posse no 0000001- 87.1995.8.11.0095, tenha sido despertado o interesse da sra. Dirce em rever e tentar alegar suposta fraude. Não é crível que somente após transcorridos mais de vinte anos tenha a agravada se atentado sobre suposta fraude de sua assinatura. 20. Em verdade, enquanto não havia interesse econômico, não teve a agravada interesse em tentar reverter a procuração que espontaneamente passou, possivelmente por não prever a valorização que poderia ocorrer na referida área de terras (imóvel localizado na Gleba Raposo Tavares I - Transcrições 34.082 Livro 3E; 37.822 Livro 3AC; e 43.966 Livro 3AH, 6o SNR de Cuiabá-MT). A ação de piso foi proposta em 2009, isto é, quando já havia (há MUITO) operado sua prescrição, antes mesmo do advento do novo Código Civil, porquanto ajuizada 22 anos APÓS a prescrição vintenária ocorrida, não se fazendo necessário sequer utilizar-se da norma de transição trazida no bojo do Código Civil de 2002 (art. 2.0284, CC/02) pela qual, de todo modo, também se teria operado a prescrição. 22. Ainda que, excepcionalmente, se quisesse considerar o registro da escritura de compra e venda após a lei de registro público, somente a partir da primeira matrícula em 1973, tem-se que o prazo prescricional findar-se-ia em 1993, igualmente operando-se a prescrição e ter-se-ia ajuizado a presente ação 16 anos após término do prazo prescricional, de todo modo”.

Sustenta ser imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição, bem como a ausência de probabilidade do direito, “(...) reformando a decisão agravada e determinando o cancelamento das averbações promovidas à margem das matrículas do imóvel localizado na Gleba Raposo Tavares I, Transcrições 34.082 Livro 3E; 37.822 Livro 3AC; e 43.966 Livro 3AH, 6o SNR de Cuiabá-MT), deferidas e efetivadas no ano de 2024”.

Alega que “(...) A conclusão do perito foi de que o documento questionado (a suposta procuração adulterada) foi assinado de próprio punho pela ora agravada, Sra Dirce Badarot/Badaro (doc anexo), inexistindo probabilidade de direito comprovada em sede de juízo sumário. Inobstante, a localização da suposta área da agravada que foi objeto de suposta alienação com falsificação, não se encontra sobre o imóvel da ora agravante, havendo total incorreção do juízo de piso em deferir, vez que se trata de questão controversa e que demanda longa dilação probatória, inclusive com uso de perícia, sendo impossível seu deferimento em sede de juízo de cognição sumária”.

Frisa que “(...) merece reforma a decisão objurgada para, verificando o não preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência/provisória, quais sejam probabilidade de direito e risco da demora (art. 273, CPC/73 e art. 300, CPC/15), bem como presente o risco da irreversibilidade reversa, seja cassada a decisão de piso, determinando o cancelamento das averbações efetuadas na margem das matrículas/transcrições que compõem o imóvel localizado na Gleba Raposo Tavares I - Transcrições 34.082 Livro 3E; 37.822 Livro 3AC; e 43.966 Livro 3AH, 6o SNR de Cuiabá-MT”.

Requer o deferimento do pleito liminar (antecipação de tutela recursal), a fim de suspender a decisão agravada, determinando a suspensão/cancelamento das averbações à margem das matrículas/transcrições do imóvel em questão, evitando qualquer prejuízo aos acordos firmados na reintegração n. 0000001-87.1995.8.11.0095 e à coisa julgada.

No mérito, pede “(...) que seja o recurso ora interposto CONHECIDO E PROVIDO pela Colenda Câmara, para reconhecer o equívoco do decisum o “a quo”, reformando a decisão ora objurgada, reconhecendo a) o não preenchimento dos requisitos da tutela provisória/de urgência (arts. 273, CPF/73 e correspondente art. 300, CPC/15), mormente pela ausência de probabilidade de direito/fumus boni iuris da agravada Dirce Bardarot pela existência de perícia judicial indicando não ter ocorrido qualquer falsificação de assinatura em documento basilar da propositura dos autos de piso; b) Ainda a ausência de probabilidade de direito e de perigo da demora em virtude do lapso temporal; c) risco de irreversibilidade reversa ao agravante, vez que impossibilita o cumprimento dos acordos firmados decorrentes da reintegração de posse no 0000001-87.1995.8.11.0095, reformando a decisão de piso para determinar a suspensão/cancelamento das averbações à margem das transcrições Transcrições 34.082 Livro 3E; 37.822 Livro 3AC; e 43.966 Livro 3AH, 6o SNR de Cuiabá-MT”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000295-51.2009.8.11.0095, movida por
ESPÓLIO DE DIRCE BADAROT NUNES
(Agravado), em face de
INTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
(Agravante),
REJEITOU
os Embargos de Declaração e
DEFERIU
a averbação da ação de piso à margem da matrícula do imóvel litigioso.

Verifica-se que a ação originária visa a nulidade de ato jurídico, com base em alegação de fraude, eis que a parte Agravada nunca teria alienado as terras que adquiriu no ano de 1965, do Estado de Mato Grosso um lote de terras com 9.967 hectares, denominado, à época, de Gleba Raposo Tavares, situado no município de Aripuanã/MT, hoje município de Paranaíta/MT.

O Agravante – INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO arguiu preliminar de prescrição vintenária, alegando-se que a prescrição pode ser arguida em qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública.

Pois bem.

É fato que a matéria é de ordem pública; todavia, tal fato não dá ensejo à apreciação pelo duplo grau de jurisdição, quando o próprio Juízo “a quo” ainda não tenha tratado do assunto.

Ressalte-se que não se trata de qualquer feito; mas sim de ação de nulidade por fraude, com alegação de vício de vontade – acerca de alienação de imóvel.

Diante disso, não há de ser tratada a questão em sede de agravo de instrumento, no qual houve apenas o deferimento de averbação da ação originária à margem da matrícula do bem litigioso.

Feito esse apontamento, cabe salientar que a averbação é altamente pertinente, a fim de que terceiros fiquem resguardados em relação à lide travada entre as partes neste agravo.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C SOBREPARTILHA DE BENS –AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO.

“O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Restando preenchido os requisitos legais, correta a concessão de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação e da anotação de indisponibilidade de bem, principalmente em se tratando de feito de anulação de negócio jurídico, cuja medida é de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição.” (TJ-MT 10040129120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)
(N.U 1011279-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)”
(negritei)

“
AGRAVO INTERNO – SENTENÇA COM DECRETO DE PRESCRIÇÃO - PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTECEDENTE À APELAÇÃO CÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – VÍCIO DE VONTADE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DISCUSSAO SOBRE NULIDADE NEGOCIAL – IMPRESCRITIBILIDADE E TAMBÉM DE AFRONTA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.012, § 4o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, em caráter antecedente à Apelação Cível, à luz do artigo 1012, § 4o do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, que é objeto da compra e venda, em que se discute vício de vontade negocial por falsidade de documento, imprescritibilidade da ação que busca a nulidade do negócio e também defende a ocorrência de afronta à vedação de decisão surpresa. (N.U 1024226-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)”.

Ademais, a averbação encontra respaldo na Lei n. 13.097/2015, em seu artigo 54, a fim de dar publicidade de atos que possam afetar a situação jurídica do imóvel.

Ainda, verifica-se que há questões a serem sopesadas pelo Juízo “a quo”, no que diz respeito à tese de prescrição vintenária, sendo necessário o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal.

E dentro do contexto, em havendo demanda que objetiva a nulidade de ato jurídico (venda de imóvel) e eventual vício de vontade, mostra-se prudente que haja a averbação na matrícula do bem em discussão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025